Tribunal: TJMT
Processo: 1013564-64.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013564-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.364.770/0001-30 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES GRIPPA - CPF: 075.471.439-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIDA A LEGALIDADE E A REGULARIDADE NA LAVRATURA DOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITOS (TAD) – DECLARADO O DIREITO DA EMPRESA DE SE VALER DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC) – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL – INAPLICABILIDADE DO PRODEIC – INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO – LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado.

2. Se a parte autora não provou nos autos que os milhos em grãos transportados haviam passado por processo industrial e constava na lista de produtos acobertado pelo PRODIC no acordo firmado com o Estado, não há que se falar na aplicação desse benefício fiscal.

3. O artigo 5º, § 4º, da Lei n. 7.098/98, cumulado como os artigos 35-A e 35-B da mesma legislação, prevê a possibilidade de não ser reconhecido o benefício fiscal, quando for apurado pela autoridade fazendária, mediante processo administrativo, a irregularidade da operação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação declaratória c/c pedido de tutela de urgência, proposta por Clima Indústria de Cereais Ltda., que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando o pedido provisório consistente na autorização de uso, pela autora, do CPOF 6101, quando de fato estiver a comercializar produtos industrializados, dentro das hipóteses previstas pela legislação vigente, declarando o seu direito de se valer dos benefícios do Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, como pactuado com o requerido, desde que observadas as avenças e o ordenamento jurídico.

Em síntese, o ente estatal alega que a empresa apelada realizou transferência interestadual de produto primário (milho em grãos), sem realizar o recolhimento antecipado do ICMS da operação, o que ensejou a lavratura dos TAD’s n. 26548-5, 1126546-1, 1126546-4, 1126546-5 e 1126546-6, nos quais foi atestado que a mercadoria transportada se tratava de milho em grãos e não milho beneficiado, ou seja, tratava-se de produto in natura e não produto industrializado.

De modo a fundamentar a sua tese, afirma que o produto da empresa não estava acobertado pelo benefício fiscal do PRODEIC, de modo que deveria ter sido recolhido o tributo devido.

Diz que, embora a mercadoria fosse in natura, a empresa se utilizou ao CPOF 6101 como se a mercadoria fosse industrializada, de maneira que, com a lavratura dos TAD’s, aquela perdeu o direito de fruir dos benefícios do PRODEIC.

Pautado nesses fundamentos, requer o recebimento e processamento do recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e, por conseguinte, o julgamento provido do apelo, para reformar a sentença recorrida, de modo a julgar totalmente improcedente os pedidos formulados pela empresa recorrida.

Em contrarrazões (id. 749944685), a apelada rechaça as alegações do apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração de honorários advocatícios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no caso.

Esse é o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a empresa Clima Indústria de Cereais Ltda. ajuizou a ação declaratória, aduzindo que quando fazia o transporte de milho em grão e que foi surpreendida com a lavratura de 04 (quatro) Termos de Apreensão e Depósito (TAD’s ns. 1124942-2, 1124947-8, 1124943-7 e 1124997-0), segundo os quais o Fisco entendeu que as cargas estavam desacompanhadas de notas fiscais idôneas, uma vez que os produtos apreendidos não eram industrializados, e, por isso, o CFOP 6101 não podia ser utilizado, ensejando, além da aplicação de penalidades e a apreensão, a perda do incentivo fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC.

Quando da propositura da demanda, pontuou a empresa que adquire de produtores rurais o produto in natura, recolhe impostos sobre a aquisição, beneficia, seleciona e transforma os grãos e os comercializa, sendo certo que o milho em grão transportado já havia passado pelos procedimentos tidos industriais, de modo que as Notas Fiscais emitidas, a seu sentir, são idôneas e estão acobertadas pelo PRODEIC, bem como ilegal a lavratura dos TADs.

O magistrado a quo, como dito alhures, julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, tão somente para autorizar que a empresa continuasse a emitir notas fiscais utilizando do CFOP 6101, restrita a operação à comercialização de produtos industrializados, tendo, ademais, declarado o seu direito de se valer dos benefícios do Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, como pactuado com o ente fiscal, desde que observadas as avenças e o ordenamento jurídico.

Por outro lado, é de se esclarecer que o Juízo não reconheceu a ilegalidade dos TADs lavrados contra a empresa, dado que inexistentes provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelo Fisco, tendo sido, inclusive, julgada improcedente a pretensão autoral nesse ponto e no que pertine à posteriores apreensões de mercadorias pela autoridade fiscal.

A insurgência recursal se pauta em verificar o direito da empresa apelada de usufruir dos benefícios do PRODEIC com a utilização da CPOF 6101, diante das lavraturas dos Termos de Apreensão e Depósito, cuja legalidade e legitimidade não foram afastadas pelo decisum.

À guisa de compreensão da controvérsia, necessário se mostra tecer algumas considerações sobre o PRODEIC, que nada mais é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada e tem o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas deste Estado.

Incumbe salientar que é inerente ao PRODEIC que os benefícios deles decorrentes estejam vinculados a processo industrial, com agregação do valor à matéria-prima empregada.

No caso dos autos, a parte autora, ora apelada, figura como beneficiária do PRODEIC, com o prazo de 10 (dez) anos, o que foi demonstrado com a apresentação do Termo de Acordo e Aditivo firmado com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia-SICME, aos 07.05.2012, em conformidade com a Lei Estadual nº 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto nº 2.038, de 16 de julho de 2009, que introduziu alterações no Decreto 1.432/03 (id. 74994630 e 74994631).

A atuação fiscal, consubstanciada na lavratura dos TADs nº 1124942-2, 1124947-8, 1124943-7 e 1124997-0, registrou, dentre outros, produtos diversos enumerados em notas fiscais, divergentes do que realmente constavam na carga então transportada pela empresa, o que caracterizou a inidoneidade dos documentos e, via de consequência, a situação irregular fiscal das mercadorias.

Ocorre que, em que pese mantida a legalidade e legitimidade dos TAD’s encimados, dada a constatação de ausência de correspondência entre os produtos transportados e as notas fiscais apresentadas, o Juízo de piso, todavia, assegurou à empresa o seu direito de se valer dos benefícios do Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, tendo consignado na decisão invectivada o seguinte:

“(...) malgrado em suas instalações haja aparato material para desenvolver processos industriais, não é seguro concluir que todos os grãos que de lá saiam devem ser considerados como produto industrializado, até porque há espaço para armazenamento de grãos em geral (...).

Por isso, quanto à maior divergência instaurada nesses autos, a condição dos grãos de milho comercializados pela requerente, não há como extrair uma conclusão segura face ao que foi produzido nos autos.

Destaco que, neste tocante, não foi requestada a produção de prova pericial pelas partes, que ambas dispensaram a complementação do acervo, tampouco foram ao menos trazidas fotografias ou laudos técnicos particulares para respaldar as alegações autorais a respeito da atuação pretérita do Fisco, ônus que, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre a requerente (...).

(...) julgo parcialmente procedente para (...) confirmar o pedido provisório consistente na autorização de uso, pela autora, do CPOF 6101, quando de fato estiver a comercializar produtos industrializados, dentro das hipóteses previstas pela legislação vigente, assim como para declarar o seu direito de valer-se dos benefícios do PRODEIC, como pactuado com o requerido, desde que observadas as avenças e o ordenamento jurídico.”

De fato, tendo o magistrado de instância singela considerado legítimo os atos administrativos levados a efeito pela autoridade fazendária, não poderia ter declarado o direito da empresa apelada de continuar comercializando o produto de milho valendo-se do benefício do PRODEIC.

Por óbvio, diante do reconhecimento da legalidade dos lançamentos tributários em litigio, consubstanciado nos TADs 1124942-2, 1124947-8, 1124943-7 e 1124997-0, lavrados em decorrência de operação de circulação das mercadorias constante dos autos, referidos produtos não estavam acobertados pelos benefícios concedidos pelo programa PRODEIC.

Nos TADs em questão, a fiscalização consignou que não se trata de operação de saída de milho beneficiado, ou seja, trata-se de milhos em grãos, produtos in natura, não considerados, pois, industrializados, de sorte que a saída das mercadorias não estavam acobertadas pelo benefício fiscal (PRODEIC).

Cabe ressaltar que no presente caso, não ficou provado que os produtos passaram por procedimentos industriais, sendo, dessa forma, considerados, grãos em estado natural de modo que, deveria constar como fornecedor, obrigatoriamente, um produtor rural ou armazém.

Com efeito, uma vez que a parte autora não demonstrou que o produto transportado sofreu processo de industrialização, agiu com acerto o Agente Fiscal ao lavrar os TADs, em razão da inaplicabilidade do benefício do PRODEIC na operação em questão.

A propósito, colha-se o seguinte julgado:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NA LAVRATURA TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO (TAD) – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL E CONSTAVA NA LISTA DE PRODUTOS ACOBERTADO NO ACORDO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS FIRMADO COM O ESTADO – INAPLICABILIDADE DO PRODEIC – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CORRETA DO FORNECEDOR DO PRODUTO EM ESTADO NATURAL (PRODUTOR RURAL OU ARMAZÉM) – INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO – DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DA LAVRATURA DO TAD MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado. O Termo de Apreensão e Deposito (TAD) lavrado sob o fundamento de que as notas fiscais eram inidôneas, uma vez que não constou no documento a origem dos produtos transportados, bem como por não se tratar de produção industrial e sim rural, não podendo, por esses motivos, serem beneficiadas pelo PRODEIC. Se a parte autora não provou nos autos que os milhos em grãos transportados haviam passado por processo industrial e constava na lista de produtos acobertado pelo PRODIC no acordo firmado com o Estado, não há que se falar na aplicação desse benefício fiscal. Quando os grãos transportados se encontram em estado natural, deve constar no campo de fornecedor da Nota Fiscal um produtor rural ou armazém, sob pena dela ser considerada inidônea. Diante da utilização indevida dos benefícios do PRODEIC e da indicação incorreta da origem dos produtos transportado, se mostra correta a lavratura do Termo de Apreensão e Deposito (TAD).” (TJMT - AC: 10005009820188110046 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020). (grifou-se)

Nesses termos, o artigo 5º, § 4º, da Lei n. 7.098/98, cumulado como os artigos 35-A e 35-B da mesma legislação, prevê a possibilidade de não ser reconhecido o benefício fiscal, quando for apurado pela autoridade fazendária, mediante processo administrativo, a irregularidade da operação, transcrevo:

“Art. 5º Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

(...)

§ 4º Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B, não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular”.

(...)

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (...)”.

Assim, diante da manutenção dos TADs lavrados pela autoridade fiscal e não tendo a parte autora provado nos autos que os milhos em grãos transportados haviam passado por processo industrial, indevida utilização dos benefícios do PRODEIC, razão pela qual a sentença merece ser reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO, porquanto presentes seus pressupostos, e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a pretensão da empresa.

Por fim, de rigor a inversão do ônus da sucumbência, condenando-se a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para 10% (dez por cento) do valor da causa, considerado o quantum fixado pelo Juízo de 1º Grau e em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021